Tribunal: TJSP
Processo: 2085003-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2085003-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
RAPHAEL D' ABRUZZO, é embargado MARCOS BATISTA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085003-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.972
2
Comarca : Osasco - 2a Vara Cível
Embargante : Raphael D'Abruzzo
Embargado : Marcos Batista de Assis
Interessados : Claudio Batista de Assis, Central Park
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
Felisberto
Gouvea
Conde,
Aparecida
Grandinetti Gouvea Conde
VOTO No 30.972
Embargos
de
declaração.
Direito
Empresarial. Omissão. Inexistência.
Apesar
da
finalidade
de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que RAPHAEL D'ABRUZZO opõe ao r. aresto de fls. 75/82,
que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
agravo por ele interposto nos autos do cumprimento de
sentença condenatória que move contra MARCOS BATISTA DE
ASSIS. Segundo entende, o agravo foi parcialmente provido
"para o fim de modificar a decisão de 1o grau e reconhecer que não houve excesso à
execução naqueles autos". Contudo, prossegue, o acórdão foi
omisso quanto à verba sucumbencial arbitrada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085003-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.972
3
agravada, que deve ser afastada, "pois se não houve excesso à
execução, não há que se falar em pagamento de verba sucumbencial sobre o valor
tido como excessivo". Pede o acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que o embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp.
no 11.465-0/SP,
rel.
Min.
DEMÓCRITO
REINALDO,
j.
23.11.02, DJU 15.02.93, p. 1.665).
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085003-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.972
4
Cumpre
observar
que
constou
expressamente no acórdão embargado que seria "dado parcial
provimento ao recurso, com o fim de reconhecer como devido o valor
correspondente a 10% do valor da causa nos embargos à execução no
1010286-08.2019, com incidência, sobre esse montante, de multa de 10%, bem como
honorários de advogado fixados em 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de
Processo
Civil" (fls. 81/82). Evidente que tal resultado
implica a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, da qual o afastamento dos honorários impostos
ao exequente na decisão agravada é decorrência lógica e
implícita. Não houve, pois, a apontada omissão.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR